Tribunal: TJDFT
Processo: 0749203-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0749203-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SBS IMOVEIS GESTAO IMOBILIARIA LTDA, AB ADMINISTRACAO DE BENS LTDA, EULER AUGUSTO FERNANDES PINTO, JULLIS PAULINO DA SILVA, IB7 INVESTIMENTOS LTDA EMBARGADO: LUIZ EDUARDO SA RORIZ, MARIA DA GLORIA BASILIO DE MELO D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 1 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator